Tribunal: CARF
Processo: 13748.000057/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13748.000057/2009-63 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.027 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIZA DIAS DA CONCEICAO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 46/47) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 37/41), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000057/2009-63
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.027 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000057/2009-63

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.06 a
10) lavrada pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Cláudio Rodrigues
Ribeiro no valor de R$ 2.518,24 consolidado em 30/12/2008, referente a Imposto
de Renda Pessoa Física – Suplementar, exercício 2007, em razão de trabalho de
malha em que se apurou dedução indevida de despesas médicas de R$ 4.720,00,
motivada pela seguinte complementação da descrição dos fatos:
“AUSÊNCIA DO REGISTRO E ENDEREÇO DO PROFISSIONAL
E BENEFICIÁRIO DO TRATAMENTO MÉDICO.”
O sujeito passivo foi intimado por via postal (fl.28) do lançamento
em 15/12/2008.
A impugnação de fls. 02 a 04 foi protocolada em 14/01/2009, na
qual o sujeito passivo alega, em síntese, que:
 as despesas glosadas referem-se a pagamentos efetuados a
profissionais liberais, sendo uma fisioterapeuta e uma
psicóloga;
 obteve junto a esses profissionais uma declaração, sanando as
irregularidades dos recibos apresentados à autoridade
lançadora, quais sejam, o registro profissional e o endereço
dos emitentes;
 o beneficiário do tratamento é aquele indicado no recibo.
Ao final, solicita a extinção do crédito tributário lançado.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Mantém-se o lançamento quando os documentos carreados aos autos
junto com a impugnação não sanarem todas as irregularidades
apontadas pela autoridade lançadora.

A 4a Turma da DRJ/CGE julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
No tocante à Ana Lucia Orlandi, o sujeito passivo juntou a
declaração de fl.20, na qual a referida profissional informa o número do registro
de classe e seu endereço profissional. Além disso, informa que os serviços foram
prestados ao próprio sujeito passivo.
Dessa forma, foram sanadas as irregularidades apontadas pela
autoridade lançadora, motivo pelo qual deve ser restabelecida a dedução de R$
1.720,00.
Já no que diz respeito à Patrícia Andretti Franco Falcão, o sujeito
passivo apresentou a declaração de fl.13 emitida pela referida profissional. Essa
declaração informa seu endereço profissional e o número de registro no conselho
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.027 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000057/2009-63

de classe. Contudo, informa apenas que prestou serviços de psicoterapia em
domicílio, mas não diz a quem foram prestados esses serviços.
Uma vez que esse documento não supre uma das irregularidades
apontadas pela autoridade lançadora, deve ser mantida a glosa da despesa de R$
3.000,00.

Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, apresentando
documento que entende comprovar a prestação dos serviços prestados pela profissional Patrícia
Andretti F. Falcão, sanando a o vício apontado.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 13/10/2011 (e-fl. 45); Recurso Voluntário
protocolado em 11/11/2011 (e-fl. 46), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada com a r. decisão revisanda que manteve a glosa de despesas médicas
da profissional Patrícia Andretti F. Falcão, por não informar o destinatário do tratamento, a
contribuinte maneja recurso próprio, juntando declaração à e-fl. 56.
Com a aprovação da Solução de Consulta Interna n° 23-COSIT, esta questão foi
superada, senão vejamos:
“Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades”.
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste à recorrente. Recurso Provido.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital